Tribunal: STF
Processo: ARE 1374636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 9, pp. 1/2):



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. SUPERFATURAMENTO. PRELIMINARES: I NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DAS TESES APRESENTADAS. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. II -TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DEIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO: FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SUPERFATURAMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE SEGURO. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ASSOCIADAS COM O INTUITO DE AUFERIREM VANTAGEM EM DETRIMENTO DO ERÁRIO PÚBLICO. ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO. INFRINGÊNCIAS AO ART. 10, V EVIII DA LEI N° 8.429/92. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA CIVIL. NECESSIDADE DE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. SANÇÃO CIVIL DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO IMPOSTA ÀMAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A E AOS OUTROS APELANTES DEVE SE LIMITAR AO ENTE PÚBLICO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. EFEITO EXPANSIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC. NÃO LIMITAÇÃO DE SUA APLICABILIDADE AO LITISCONSORTE UNITÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 3)



     “o Tribunal de Justiça do RN ignorou por completo as teses apresentadas pela defesa de que a decisão que condenou a ré não observou o contraditório, bem como não apresentou fundamentação completa, não apresentou uma decisão fundamentada o que implica dizer que a justificação de uma decisão deve explicar o ‘porquê’ da versão aceita e o ‘porquê não’ da versão rejeitada. ”



    A Vice-Presidência do TJRN inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como pela incidência da súmula 280. Concluiu ainda pela aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 16, pp. 3/4). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo conhecimento do ARE para não conhecer o recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 110, pp. 1/2):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CF/ 88). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CF). VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. EVIDENTE ERRO GROSSEIRO. DECISÓRIO AMPARADO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC/2015, IMPUGNÁVEL, COM SUPEDÂNEO NO §2º DO ART. 1.030 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL, POR AGRAVO INTERNO NA PRÓPRIA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 9, pp. 9/12): 



    “A síntese da controvérsia diz respeito à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público para apuração de atos de improbidade administrativa praticados pelos apelantes, consistente no desvio de verbas públicas, através de superfaturamento de valores no procedimento licitatório realizado pelo DETRAN/RN para contratação de seguro para o prédio -sede, bem como para cobertura de eventual dano aos veículos apreendidos e estacionados no pátio do referido órgão.



    As alegações dos apelantes se restringem a não participação na referida fraude, seja pela ausência de dolo ou culpa, sucessivamente a redução das penalidades aplicadas, pleiteando a observância dos princípio das razoabilidade e proporcionalidade. 



    Todavia, percebe-se claramente a ocorrência da prática de atos de improbidade administrativa nas respectivas condutas. Vejamos: o apelante Tomaz Salustino Araújo Soares, então Subcoordenador Administrativo do DETRAN/RN, iniciou o procedimento através de um memorando, pleiteando a contratação de seguro total contra incêndio, raios, explosões em favor da referida autarquia, na mesma data foi realizada pesquisa mercadológica sob sua responsabilidade, em que o prêmio para a contratação do seguro seria em torno de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais). 



    Em consequência, estaria justificado o valor do contrato e o sucesso de toda a operação, pois teve o condão de aparentar compatibilidade com os valores de mercado, para servir de parâmetro para o deslinde do procedimento licitatório, induzindo em erro os demais servidores do DETRAN/RN que atuariam no processo administrativo. 



    O referido apelante não se pode furtar à responsabilidade, tentando transferi-la a quem teria coletado os preços, pois ele era o chefe do setor que tinha a respectiva função. 



    Em ato contínuo, os apelantes Ricardo Jorge e Domingos Sávio, na função de simular a entrega_de propostas, supostamente, representando as empresas Unibanco A/G Seguros S/A Liberty Paulista Seguros S.A, bem como a apelante Lenice Gomes, estaria representando a empresa Vera Cruz Seguradora_S/A, apresentando, da mesma forma que os demais, propostas fraudulentas e_ superfaturadas. Por fim, esta última foi a vencedora do certame licitatório, emitiu apólice com prêmio superfaturado, recebeu o 9.2 mento e repassou para a Cabugi Corretora de Seguros a exorbitante comissão de corretagem no percentual de 70% (setenta por cento)



    (...)



    A Seguradora Unibanco AIG Seguros S/A também foi representada de maneira fraudulenta, pela pesso_a de Ricardo Jorge Azevedo Lima, o qual em sua defesa afirmou que . _ _ - solicitou proposta de preço para tanto. Todavia, o representante legal era Carlos Antônio de Andrade, que prestou depoimento, à fl. 320, e disse que a proposta não foi apresentada pela seguradora, ou seja, o apelante Ricardo Jorge Azevedo Lima, utilizou-se indevidamente do nome da referida empresa para forjar uma proposta que perderia a licitação, por já está certo, antecipadamente, e a MAPFRE Vera Cruz sair vencedora. 



    No caso dos autos, a MAPFRE Vera Cruz era a única que estava efetivamente participando da licitação, embora para fechar a fraude era necessário saber se o valor de sua proposta estava dentro do orçamento disponibilizado pelo DETRAN/RN, tendo o gerente da empresa informado (áudio fl. 333) que não assinou a proposta vencedora, mas sim a proposta no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sem saber explicar porque surgiu uma nova proposta na licitação, com valor superior a R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) e que foi apresentada por Lenice Gomes de Paiva Ferreira.



    (...)



    Sendo assim, percebe-se que todo o valor disponibilizado para este tipo de contratação seria consumido pela MAPFRE Vera Cruz, ou seja: R$ 150.063,70 (cento e cinquenta mil, sessenta e três reais e setenta centavos) em procedimento absolutamente fraudado, tendo sagrado vencedora na licitação do seguro para o prédio -sede, bem como para a responsabilidade civil dos veículos apreendidos. No entanto, a Cabugi Administradora e Corretora de Seguros, de propriedade de Ricardo Jorge de Azevedo Lima recebeu também sua parte de 70% (setenta por cento) por força da comissão de corretagem, restando a MAPFRE somente 30% (trinta por cento), assumindo todos os riscos do negócio, mas ainda . bem superior ao valor real do contrato, sem o superfaturamento, por isso a empresa MAPFRE aceitou.



    Os apelante Ricardo Jorge e Cabugi Corretora afirmaram que não existe qualquer ilegalidade na percepção da taxa de corretagem de 70% sobre o prêmio do seguro. De fato, a discussão sobre a hipótese de incidência do percentual não interessa a seara da improbidade administrativa, mas sim a percepção indevida de recursos _públicos para pagamento de prêmio de seguros, muito acima do devido, com o agravante da imoralidade dos referidos atos, em conluio e com o intuito de se locupletarem indevidamente, às custa do Estado, além de infringirem os princípios da administração pública causam lesão ao erário.



     Logo, não resta dúvida sobre a ocorrência da fraude e do dano ao erário, mormente quando foram juntadas aos autos contrato de seguro entre a CAERN e a empresa Porto Seguro em imóvel avaliado em R$ 6.000,000,00 (seis milhões de reais), com a mesma cobertura e mesmos riscos em pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de prêmio.”



    Depreende-se de tal manifestação e dos fundamentos do acórdão recorrido que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992). 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.192.809-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.05.2019). 



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AGENTES PÚBLICOS MILITARES DA AERONÁUTICA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. (...).” (ARE 1.157.702-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2018).



    “Embargos de declaração contra decisão que conhece do agravo para negar seguimento a recursos extraordinários. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 2. Improbidade Administrativa. Servidores públicos e agentes políticos. Abastecimento de veículos particulares às custas do Município. 3. Sanções. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. Alegação de inconstitucionalidade da Lei 8.429/92. Óbice da Súmula 284 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (ARE 753.460-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2014). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (grifei) (ARE 1.239.680-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.03.2020). 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). A respeito, veja-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.252.580-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.06.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente